Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por T. de S. N. da S. e K. C. A. em face da decisão que, no incidente de medidas protetivas de urgência subjacente, indeferira o pedido de revogação da medida protetiva de afastamento do lar comum que formularam em face de decisão que acolhera tal pretensão, deduzida pela agravada – F. de S. N. Encaminhado o agravo ao exame no ambiente do plantão judicial, a liminar vindicada fora deferida, suspendendo-se a eficácia da decisão que deferira a medida cautelar postulada na parte em que determinara o afastamento dos agravantes do lar, de sorte a se impedir a realização de qualquer ato tendente ao seu afastamento do imóvel situado à Quadra 02, conjunto B, casa 02, Itapoã/DF. Via do mesmo decisório, fora determinada, outrossim, a emenda da peça recursal, de sorte a adequá-la à espécie processual reputada cabível, porquanto prolatada a decisão impugnada no bojo de procedimento de natureza criminal[1]. Ante o decidido pelo eminente Desembargador Plantonista, prossiga-se, por ora, no molde delineado, porquanto não compete ao relator natural do recurso promover, de ofício, o controle do decidido no ambiente do plantão, intimando-se os agravantes sobre o decidido e a determinação que lhes fora endereçada no sentido de promoverem à adequação da peça recursal ao instrumento processual reputado adequado e cabível. Atendido o chamamento, direi sobre o prosseguimento, inclusive sobre a competência para processar e julgar o recurso manejado. I. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17864133.